Tribunal: TJPA
Processo: 0009409-14.2018.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009409-14.2018.8.14.0063

APELANTE: RAFAEL FORO LOPES

ADVOGADO DATIVO: FRANCISCO CANINDE MIRANDA DE VASCONCELOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 23 anos, em regime inicial fechado, além do pagamento de 150 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) em caráter preliminar, saber se a denúncia é inepta e (ii) no mérito, estabelecer se os elementos probatórios permitem a desclassificação do crime de latrocínio para homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de sentença condenatória, fundamentada em provas colhidas validamente durante a instrução processual, torna superada a alegação de inépcia da denúncia, pois demonstra que o processo transcorreu de forma regular e que o réu teve a oportunidade de exercer seu direito de defesa de forma ampla.

4. A materialidade e a autoria do latrocínio restaram evidenciadas por laudo pericial e testemunhos consistentes, confirmando que a morte da vítima foi praticada com o objetivo de viabilizar a subtração patrimonial, o que impossibilita o acolhimento do pleito desclassificatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A alegação de inépcia da denúncia fica superada após a prolação de sentença condenatória. 2. O crime de latrocínio configura-se pela constatação de que o homicídio foi praticado com o objetivo de subtração patrimonial, sendo inviável sua desclassificação para a figura do art. 121 do CP, quando tal dolo está demonstrado.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §1º e 157, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 680.431/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.000.925/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no RMS n. 71142/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, 15.03.2022; TJMG, ApCrim n. 0051081-79.2023.8.13.0701, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, 8ª Câmara Criminal, j. 03.10.2024; TJCE, ApCrim n. 0113936-31.2018.8.06.0001, Rel. Desa. Maria Edna Martins, 1ª Câmara Criminal, j. 09.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rafael Foro Lopes apela de sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA que o condenou à pena reclusiva de 23 anos, em regime inicial fechado, além do pagamento de 150 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, II, do CP (ID 16841492).

O apelante pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da inépcia da denúncia. No mérito, aponta a fragilidade do acervo probatório que sustenta a condenação e requer a desclassificação do crime de latrocínio para a figura descrita no art. 121, §1º, do CP (ID 16841499 e ID 16841502).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada, (ID 16841502), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 20505348).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar.

Sob tal ângulo, o apelante alega que a denúncia é inepta por não especificar de forma clara as circunstâncias do crime, o que prejudicou o seu direito de defesa, porquanto o impediu de compreender a acusação em sua totalidade e, consequentemente, de se defender de forma plena e eficaz.

Ocorre que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos” (
AgRg no AREsp n. 680.431/DF
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024)

Além disso, a tese de inépcia da denúncia não foi suscitada oportunamente pelo réu ao longo da instrução processual. Conforme se verifica nos autos, o réu apresentou resposta à acusação (ID 16841448) e alegações finais (ID 16841488), silenciando sobre a referida alegação, postura incompatível com a jurisprudência dos Tribunais Superiores “que não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (
AgRg no REsp n. 2.000.925/RS
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024)

Sem embargo, verifico que a denúncia aponta satisfatoriamente elementos indicativos da prática de latrocínio, ao contrário do que afirma a defesa, conforme se nota do fragmento transcrito a seguir:

“Consta que em 17 de dezembro de 2018, por volta das 16h00min, em ambiente residencial, os acusados, em prévio conluio e unidade de desígnios, subtraíram bens móveis da vítima com emprego de violência que resultou a morte da vítima.

Segundo narra a peça informativa, os acusados possuem relação de parentesco, e Rafael Lopes veio da cidade de Belém para morar na casa da acusada Tatiana Carvalho, a qual morava de aluguem no imóvel da vítima, com quem possuía um relacionamento.

Ocorre que os acusados planejaram matar a vítima visando subtrair-lhe bens materiais, sendo que no planejamento, Tatiana Carvalho sugeriu e idealizou o crime, enquanto Rafael Lopes ficou responsável pela execução.

Assim, no dia, local e hora supracitados, Rafael Lopes adentrou na casa da vítima e aplicou-lhe um golpe com uma barra de ferro na cabeça da vítima e em seguida praticou esganadura contra o ofendido até seu desfalecimento. Após o desmaio da vítima, o denunciado Rafael Lopes utilizou uma faca que trazia consigo e cortou o pescoço do ofendido, bem como aplicou um golpe com a faca na cabeça desta.

Ato contínuo, Rafael Lopes subtraiu uma televisão, uma mala e documentos pessoais da vítima, evadindo-se do local em seguida e escondendo a televisão subtraída em um matagal.” (ID 16841448, pág. 2).

À vista disso, dou especial relevância a diretriz interpretativa segundo a qual “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP” (STJ,
AgRg no RMS n. 71142/AL
, Rel. Min. Ribeiro Dantas Quinta Turma, 28.08.2023), o que não restou demonstrado na espécie.

Por tais razões, não conheço a preliminar.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

In casu
, inexiste espaço para o pleito desclassificatório com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas de materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de latrocínio, estando a materialidade comprovada pelo Laudo Pericial de local de crime com cadáver nº 2019.02.000026-CCV (ID 16841432), e pela prova testemunhal produzida em juízo, que também foi conclusiva quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha DOMINGAS AMORIM LOPES
, declarou em juízo que: “era esposa da vítima; que a vítima possuía duas casas, uma em que vivia com a depoente e outra casa na beira do Igarapé, sendo que esta residência possuía um sobradinho, que a vítima locava para o auxiliar na renda; que foi a primeira vez que a vítima alugara para alguém; que parece que a vítima alugou a casa para Rafael e Tatiane: que não fazia um mês que o imóvel tinha sido locado...;
que retornou a casa da beira do Igarapé; que entrando, pisou em uma poça de sangue, o que não notou inicialmente, pois lá estava escuro; que observando melhor, percebeu esposo morto; que vislumbrou que a vítima fora atacada com uma barra de ferro na cabeça; que tivera seu pescoço cortado
; [...]
que constatou que não se encontrava mais no imóvel a televisão, e que os documentos da vítima estavam todos revirados, como se alguém procurasse por dinheiro e que os cartões de crédito do seu esposo também haviam sumido
.” (ID 16841492, p. 3. Grifos nosso)

Corroborando o depoimento da testemunha, a ré
Tatiane dos Santos Carvalho
, afirmou sob o crivo do contraditório que:

“não teve participação no delito de latrocínio, afirma que RAFAEL saiu de casa no dia do crime, que não sabia para onde ele tinha ido, que chegou em casa sorrindo falando o que tinha feito, que não acreditei no que ele me falou e fui entrar na casa para ver, e o cara estava morto lá dentro jogado, nessa hora sai correndo desesperada para casa de uma vizinha chamada LIIAM que era ao lado da casa da vítima, ai contei para essa vizinha que o RAFAEL tinha matado ele. Que foi morto por facada no pescoço, que a faca estava lá (IDs 16841533/ 16841542, mídia). “
Foram levados da casa da vítima, Manoel, duas armas, uma calibre 12, uma calibre 38 e uma televisão, que viu os objetos subtraídos serem jogados no mato por Rafael, que ele foi preso e os policiais só encontraram a televisão”
(ID 16841553 – mídia. Grifo nosso)

Em complemento, o próprio apelante em sede policial afirma que foi planejada a morte da vítima, com o intuito de subtrair-lhe dinheiro, para ir embora de Vigia/PA, pois não havia conseguido emprego de pescador, como se observa no depoimento inquisitorial de Rafael Foro Lopes:

“QUE, encontra-se morando há 2 meses no município de Vigia na residência de sua irmã, a nacional TATIANE DOS SANTOS CARVALHO; QUE, o interrogado veio para Vigia com a intenção de trabalhar como pescador, porém não conseguiu vaga em nenhum barco; QUE, estava sem dinheiro e queria ir embora; QUE, conversou com Tatiane, a qual sugeriu que que eles matassem o senhor Manoel, proprietário da casa que eles moravam de aluguel; QUE, TATIANE disse que eles matariam seu MANOEL e levariam o dinheiro dele; QUE, perguntado se TATIANE tinha alguma relação amorosa com o senhor MANOEL,, respondeu que eles tinham "um caso"; QUE, perguntado se o interrogado tinha alguma relação amorosa com TATIANE, respondeu negativamente; QUE, perguntado se o interrogado matou seu MANOEL por ciúmes de TATIANE, respondeu negativamente,
informando que o matou porque queria roubá-lo, pois estava precisando de dinheiro para ir embora para Belém
; QUE, perguntado como matou seu MANOEL, respondeu que entrou na casa dele pela porta do lado, e ele estava sentado na beira da cama; QUE, pegou uma faca que estava em cima da mesa e aplicou um golpe no pescoço de seu MANOEL, o qual morreu ali mesmo; QUE, perguntado se antes de esfaqueá-lo atingiu seu MANOEL com uma barra de ferro, respondeu negativamente;
QUE, perguntado o que o interrogado levou da casa após matar seu MANOEL, respondeu que uma televisão, a qual escondeu no mato próximo da casa dele...
” (ID 16841420, p. 6, grifo nosso).

Nesse contexto, “havendo prova cabal da autoria e materialidade do crime de latrocínio narrado na denúncia, em consonância com a prova pericial e com os testemunhos colhidos em juízo, resulta inviável a súplica absolutória ou mesmo a desclassificação pelo crime de homicídio” (TJMG,
ApCrim n. 0051081-79.2023.8.13.0701
, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, 8ª Câmara Criminal, j. 03.10.2024).

Ademais, embora o apelante tenha negado em juízo que possuía a intenção de roubar a vítima, é certo que “a retratação de confissão extrajudicial do réu em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório.” (TJCE,
Apcrim n. 0113936-31.2018.8.06.0001
, Rel. Des. Maria Edna Martins, 1ª Câmara Criminal, j. 09/02/2021), como se deu na espécie.

Outrossim, verifica-se que o conjunto probatório formado mostra-se seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva do crime de latrocínio, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, 15.03.2022).

Portanto, restando evidenciado que a motivação do réu era a subtração de dinheiro, e que ele, para atingir o intento criminoso, ceifou a vida da vítima, não cabe falar em desclassificação da conduta.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/12/2024